Tribunal: TJMT
Processo: 1007344-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007344-37.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM
Vistos etc.
Ao indeferir o direito de recorrer em liberdade, a magistrada singular consignou que “Esse réu tampouco poderá recorrer em liberdade desta sentença, visto que persistem os requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, agora ainda mais evidentes, diante da condenação em primeiro grau à pena a ser cumprida em regime inicialmente fechado”.
Este Tribunal de Justiça tem compreendido que é válida a manutenção da prisão preventiva, quando fundamentada per relationem. Logo, quando o juiz mantém a prisão preventiva por entender que “persistem os requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação” é imprescindível a análise do decreto cautelar que impôs a medida constritiva para verificar se há remissão a fundamentos idôneos.
Porém, a impetrante não carreou aos autos cópia da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, não havendo a possibilidade de analisar a suposta ilegalidade sustentada na inicial.
Sendo assim, determino a intimação da impetrante para que adite a petição inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do feito, sem análise de mérito.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator